Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728337-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BAYER S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Poliana da Silva Almeida pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado pelo juízo. A agravante alega que ser necessária a destituição do perito nomeado pelo juízo, uma vez que teria dúvida sobre o seu desempenho, tendo atuado em outras demandas semelhantes a esta. Defende que o expert elaborou laudos periciais contrários aos fatos, pois desconsiderou provas relevantes e ignorou queixas legítimas das pacientes, em evidente contradição com a literatura médica. Sustenta que o perito possui afetos e desafetos em sua profissão e que expressa opinião diferente de outras peritas que foram nomeadas em processos diversos, mas que tratavam da mesma matéria. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão do efeito suspensivo, para que se destitua o perito Alexandre Chermam do processo em tela. Intimado a agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido destituição do perito nomeado pelo juízo não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “orol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. De mais a mais, destaque-se que a agravante poderia ter se valido da possibilidade de arguir o impedimento ou a suspeição do perito nomeado, com esteio no art. 465, § 1o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator